Tribunal: TJDFT
Processo: 0779030-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0779030-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADER IVAN SARDAGNA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação inicial, anular todos os atos processuais subsequentes — inclusive o bloqueio judicial de valores —, determinar a imediata liberação da quantia bloqueada em favor da executada e designar nova data para a audiência de conciliação, com citação válida da requerida no endereço correto e intimação da exequente (ID 78780025). Contrarrazões apresentadas (ID 78780034). É o necessário relato. DECIDO. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível apenas contra sentenças proferidas nos Juizados Especiais. O art. 80 do mesmo Regimento restringe o agravo de instrumento às hipóteses de decisões que versem sobre providências cautelares ou antecipatórias, incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou decisões irrecorríveis por outro meio que acarretem dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A decisão recorrida não encerra a fase cognitiva e, ao contrário, retoma a fase de conhecimento. Assim, a hipótese também não é de extinção do cumprimento de sentença, posto que não evidenciadas as hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Diante da previsão legal expressa acerca do recurso adequado, revela-se inviável a aplicação da fungibilidade recursal, configurado o erro grosseiro. Ademais, o agravo de instrumento possui pressupostos e procedimento próprios e distintos do recurso inominado, o que impede o seu recebimento. Nesse sentido, o Acórdão 1908335, 0727657-26.2022.8.07.0003, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 19/08/2024, DJe 28/08/2024. Ante o exposto, em observância ao princípio da taxatividade recursal, não conheço do recurso inominado, com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora